Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 57017930).

2. Em suas razões recursais, sustenta que o valor atribuído ao dano moral é insuficiente para compensar os danos experimentados. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorada a indenização arbitrada para 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 57017933).

3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (IDs 57017934 a 57017937).

4. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 57017940).

5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, em que pese a similaridade do recurso interposto com a petição inicial, é certo que os argumentos ali apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.

6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

7. Consta nos autos que a autora adquiriu pacote turístico por meio da requerida CATIVA TURISMO EIRELI para conhecer o Coliseu, na cidade de Roma, Itália. Todavia, no dia programado para o passeio, o guia da referida empresa lhe informou que teria ocorrido um problema para resgatar o voucher perante a empresa Hotelbeds e que, por isso, ela não mais poderia conhecer o mencionado monumento. Na ocasião, a recorrente não conseguiu adquirir outros bilhetes, pois estes estavam esgotados. Outrossim, ela não teve tempo hábil para tentar novamente realizar o passeio, pois, no dia seguinte, teria que seguir viagem para a Espanha.

8. Assim, verifica-se que o caso em tela configura falha na prestação de serviço, ensejando, por conseguinte, a obrigação de a ré reparar os danos morais provocados, ante a sua responsabilidade objetiva e solidária, por participar da cadeia de consumo juntamente com a empresa Hotelbeds. Ademais, o fato de a recorrida ter agido com presteza e boa-fé ao se dispor a proporcionar outro passeio e ao devolver o valor pago, não a exime de reparar os danos a que deu causa.

9. No que se refere ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, cumpre destacar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

10. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, entendo que o quantum fixado revela-se insuficiente e desproporcional, haja vista que a recorrente teve frustrada a sua expectativa de conhecer um dos principais monumentos da cidade que visitara em outro país, sem saber sequer se terá outra oportunidade para tanto e, caso tenha, terá que despender novamente um valor considerável para finalmente conseguir alcançar esse objetivo. Desta feita, estipulo o valor da compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantido os demais termos.

12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.